Tribunal: TJBA
Processo: 0000203-40.2014.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000203-40.2014.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE MOISES TEIXEIRA

Advogado(s)
:
JOSE MOISES TEIXEIRA, JORGE LUIZ CAMANDAROBA CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo. Servidor comissionado. Direito a férias acrescidas de terço constitucional e décimo terceiro salário. Fundamento constitucional. A ausência de previsão na legislação municipal não afasta direitos assegurados constitucionalmente a todos os servidores públicos, independentemente da natureza do cargo. Honorários advocatícios mantidos em 10% sobre o valor da condenação. Recurso
improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0000203-40.2014.8.05.0168
,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
,

e como apelado
JOSÉ MOISÉS TEIXEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA